Tribunal: TJBA
Processo: 0303828-09.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo nº:0303828-09.2019.8.05.0079

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANIEL SILVA VILAS BOAS

Advogado(s):DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator(a):Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO RECURSAL
:
NULIDADE

DA PROVA ORAL
.

LEITURA D
OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL, ANTES

DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INACOLHIMENTO.
RÉU QUE TEVE AMPLA E IRRESTRITA OPORTUNIDADE DE FORMULAR PERGUNTAS AOS DEPOENTES
, EM JUÍZO
. GARANTIDO A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO
(ART. 5º, LV, DA CF)
.
EVENTUAL
PREJUÍZO

NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA
, NESSE CONTEXTO
. APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DO PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF.

VALIDADE DA PROVA ORAL.
RECENTE PRECEDENTE DA QUINTA TURMA DO STJ
(INFORMATIVO Nº 852, DE 03/06/2025)
.

ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
, QUE
CONTAMINARIA TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. INACATADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS
ACUSADOS, APREENSÃO

DOS ENTORPECENETES (
22,G

PINOS
DE “COCAÍNA” / 8,2G
BUCHA
DE “MACONHA”
) E
D
O
S

VALORES
FRACIONADOS EM DIVERSAS CÉDULAS
(
R$ 712,00
)
,
EM LOCAL NÃO HABITADO.
PRECEDENTES.
P
REPOSTOS POLICIAIS QUE ESTAVA
M
NO
EXERCÍC
IO
DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL
.
INTELIGÊNCIA DO
ART 23, INCISO III,

150, 3º, II,
AMBOS
DO CP
,
C/C O
ART. 5º, XI, DA CF
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
INOCORRÊNCIA
.
ROBUSTEZ DO
CONJUNTO PROBATÓRIO
.
PROVADA, SUFICIENTEMENTE, A MATERIALIDADE DELITIVA E A AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENT
OS POLICIAIS. PRECEDENTES.

DOSIMETRIA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO
(2/3)
DA FRAÇÃO DA MINORANTE.
ACOLHIMENTO
.
AUSENTES COMPROVAÇÕES ACERCA DAS CONDICIONANTES OBSTATIVAS INSERTAS NO ART. 33, §4º, DA LEI DE TÓXICO
.

A
NATUREZA (COCAÍNA)
,
EMBORA NÃO DESPREZÍVEL, A
SUA
QUANTIDADE NÃO SE MOSTROU DEMASIADA.
PRECEDENTES.
PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA.
PARCELAMENTO DA MULTA E
DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA
S
AFETA
S
AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES
.

APELO CONHECIDO
EM PARTE
E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que condenou o réu a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2.
A defesa pleiteia: (i) nulidade da prova oral colhida em juízo
,
por suposta violação ao art. 204 do CPP
, vez que realizada a leitura, pelas testemunhas policiais, antes de iniciada a audiên
cia de instrução
; (
ii
) nulidade da busca domiciliar
, pois supostamente efetuada sem prévia autorização do proprietário
; (
iii
) absolvição por insuficiência probatória; e (
iv
) revisão da dosimetria, com aplicação da fração máxima da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, reconhecimento da detração penal
e o afastamento da multa ou o seu parcelamento
.

II. Q
uestão em discussão

3
.

Há quatro questões em discussão:

(i)
definir se a leitura prévia
, antes da audiência de instrução e julgamento,
de depoimentos policiais prestados na fase inquisitorial
,
configura
ria
nulidade da prova oral (
arts
. 204 e 563
,
do CPP);

(
ii
)
estabelecer se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de consentimento do morador (art. 5º, XI, CF; art. 157, §1º, CPP);

(
iii
)
determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico;

(
iv
)
avaliar se a fração de 1/3
,
aplicada à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
,
exige alteração
, a ponto de
redimensioná-la para
o seu
patamar
máximo
(2/3)
;
(v)
reconhecimento da detração;
(vi)
afastamento da multa ou seu parcelamento, ante a alegada
miserabilidade.

III. R
azões de
decidir
.

4.

A leitura, pelas testemunhas policiais, de seus depoimentos colhidos na fase inquisitorial
, antes da audiência de instrução e julgamento,
não afronta o art. 204
,
do CPP, que apenas veda depoimento por escrito, sendo permitida
a leitur
a
a apontamentos
.

Há j
urisprudência
recente da Quinta Turma
do STJ
,
confirma
ndo
que tal prática não gera nulidade
,
quando preservados
o
contraditório e
a
ampla defesa
(art. 5º, LV, da CF)
, mormente quando a Defesa,
de forma ampla
e sem obje
ções,
inquiriu os depoentes, e ainda quando
não demonstrado eventual prejuízo
(art. 563, do CPP - Princípio

pas
de
nullité

sans

grief
)
,
hipótese essa a dos autos
.
Precedentes.

5.

A busca
domiciliar
foi lícita porque realizada em área externa e fundos de residência desabitada, sem muros e sem ocupação, o que afasta a proteção constitucional do domicílio (art. 5º, XI, CF); os depoimentos policiais demonstraram que não houve ingresso em casa habitada.

6
.

Mesmo que se admitisse como ambiente residencial
de terceiro
, tratava-se de situação de flagrante
de crime permanente

(
violaç
ão de domicílio
alheio/tráfico de entorpecentes
)
,
o que autoriza a entrada policial
,
independentement
e de mandado
judicial
, vez que
os
agentes

de segurança
estavam
no exercício do estrito cumprimento do seu dever legal, o que exclui a ilicitude do fato

(
art
s
. 150,
caput
,
§3º, II,

23, III,
ambos do
CP
, c/c o
art. 5º, inciso XI, da CF
; STJ, HC 675.3
14/SP,
DJe
17/09/2021).

7.

A autoria e a materialidade encontram-se
devidamente
comprovadas
nos autos, especialmente
pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais
. P
resunção
juris tantum

(até prova em contrário)
de veracidade
, mormente porque
os depoimentos dos agentes de segurança
foram
colhidos sob
o crivo do
contrad
itório
e da ampla defesa
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1.860.725/SE,
DJe
02/03/2022).

8.

A quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas (33 pinos de cocaína, 1 bucha de maconha e R$ 712,00 fragmentados
em inúmeras cédulas
)
evidenciam a
destinação comercial, enquadrando-se em um dos núcleos do art. 33 da Lei 11.343/06 (“trazer consigo”).

9.

A dosimetria
penal
, nas duas primeiras fases do procedimento, não
merece reparos, pois a pena-base foi
corretamente
aplicada no mínimo legal,

além do que
ausente reconhecimento de
agravantes/atenuantes
.

10.

Todavia
, a
terceira fase do procedimento dosimétrico, merece reparos. Isso porque
a

aplicação
, pelo Juízo
a quo,
d
a fração de
1/3
, a título de redutor da
minorante do tráfico privilegiado
,
não se mostrou idôneo, vez que ausentes
dado
s
concret
o
s
que evidenciem as

circunstâncias obstativas insertas no art. 33, §4º, da Lei de Tóxico
.
Assim, acatado o pleito defensivo pelo reconhecimento da fração no seu grau máximo (2/3).

Gize-se, por oportuno, que a

natureza de um dos entorpecentes apreendido
s
(cocaína), embora não desprezível,
a sua quantidade (2
2
g)
não se mostrou demasiada
; Precedentes.

1
1
.

O pleito de
afastamento da multa penal
é impossível de ser acatado,
pois
tal espécie de reprimenda é
intrínseco ao preceito secundário do tipo penal. Reconhecer tal pretensão ofenderia
o Princípio da Legalidade.
Pr
e
cedentes
.

1
2
.
O pedido de parcelamento da multa e de
detração penal não pode ser conhecido, por ser
em
matéria
s
afeta
s
ao Juízo da execução

de pena
(
arts
. 66, III, “c”, LEP; STJ,
AgRg
no
AREsp
2123492/SP,
DJe
28/10/2022;
STJ - REsp: 2137103 – DJE: 01/12/2024
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido parcialmente
.

Tese de julgamento
:

1
4
.

A leitura, por testemunha policial, d
o próprio
depoimento prestado na fase inquisitorial
, antes da audiência de instrução em Juízo,
não configura nulidade
, notadamente
quando preservado
o
contraditório e
a
ampla defesa

no moment
o dos depoimentos. Prova oral que se mantém
hígida, nesse contexto
.

1
5
.

Não há nulidade de busca
domiciliar
quando o flagrante ocorre em área não habitada, aberta e sem proteção constitucional do domicílio
.

1
6
.

A autoria e a materialidade do tráfico de drogas se comprovam pelos depoimentos policiais colhidos
, prestados
sob
o crivo do
contraditório
,
e pela
s evidências de armazenamento (fracionada em pinos e bucha),
quantidade e diversidade de drogas
e numerários
apreendid
o
s.

1
7
.

Ausentes as condicionantes obstativas (art. 33,
§4º, da Lei de Tóxico), forçoso a aplicação da fração máxima
(2/3)
da minorante
;

18.

Impossibilidade legal de se isentar a pena de multa;

19.
Porquanto compete ao Juízo da execução penal, não se conhece do pleito referente ao parcelamento da multa e do reconhecimento da detração penal;

20
.

Reprimenda definitiva redimensionada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI
, XLVI
; CP,
arts
. 23, III, e 150, §3º, II; CPP,
arts
.
156,
157, §1º; 203; 204; 315, §2º, IV; 563; 386, II
, VII; 563
;
593, I;
LEP, art. 66, III, “c”; Lei 11.343/2006, art. 33 e §4º
; 42
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA
:
TJ-BA - APL: 01307691620028050001, Relator:
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2016;
S
TJ
-
AgRg
no HC: 858214 MG 2023/0355619-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024
;
STJ
-
AgRg
no
AREsp
: 1170087 SP 2017/0243639-7, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2022;
STJ
- HC n. 183.696/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
;
STJ
– Informativo nº 852, de 03/06/2025
/
Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 14/4/2025, DJEN 25/4/2025.;
STJ -
HC n. 675.314/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021,
DJe
de 17/9/2021
;
STJ
-
AgRg
no
AREsp
n. 1.860.725/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 2/3/2022;
STJ
- HC: 00000000000000988898, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 24/03/2025
;
S
TJ
- HC: 959023, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/11/2024;
STJ-
HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022,
DJe
de 1/6/2022;
S
TJ
-
AgRg
no
AREsp
: 2123492 SP 2022/0139137-9, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2022
;
STJ
-
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2026736 SP 2021/0390357-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2022
;

STJ
- REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024 - gizamos

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal n.º
0303828-09.2019.8.05.0079
, em que figura como Apelante
DANIEL SILVA VILAS BOAS
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônic
o,
em
CONHECER
EM PARTE
o apelo
,
e, nesta extensão,
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR